Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 4/8/2025, nos autos da Pet 14.129/DF, diante dos descumprimentos das medidas cautelares impostas, foi decretada a prisão domiciliar de JAIR MESSIAS BOLSONARO, a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares. A decisão de decretação da prisão domiciliar foi juntada aos presentes autos.



    Em 30/8/2025, nos autos do INQ 4.995/DF, diante das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, em relação às dificuldades de monitoramento, que “o senhor JAIR MESSIAS BOLSONARO reside possui imóveis contíguos nas duas laterais e nos fundos, o que causa a existência de pontos cegos”, bem como pela preocupação da Procuradoria-Geral da República “quanto à parte da área descoberta da propriedade, que apresenta maior exposição ao risco referido pela autoridade policial“, acolhi o requerimento formulado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e determinei que a Polícia Penal do Distrito Federal, em complementação às medidas de monitoramento em curso, realizasse :



    1) “vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu, para fins de incremento nas atividades de monitoramento”, nos termos do solicitado no Ofício nº 2760/2025 – SEAPE/GAB. As vistorias deverão ser devidamente documentadas, com a indicação dos veículos, motoristas e passageiros. Os autos das vistorias deverão ser enviados à juízo diariamente;



     2) monitoramento presencial na área externa da residência (“área externa à casa, contida na parte descoberta, mas cercada do terreno, que confina com outros tantos de iguais características”), ou seja, na área que faz divisa com os demais imóveis, em virtude da “maior exposição ao risco referido pela autoridade policial”, como destacado pela Procuradoria Geral da República, em face da existência de “imóveis contíguos nas duas laterais e nos fundos, o que causa a existência de pontos cegos”, como salientado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal.”



    Em 8/9/2025, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu autorização “para deslocamento a fim de se submeter a procedimento médico no Hospital DF Star, no dia 14/09/2025”(eDoc. 1.867). Juntou, ainda, relatório médico, subscrito pelo Dr. Claudio Birolini - CRM 69514SP, o qual informa que o requerente será submetido ao procedimento TUSS 30101921, em função de CID10 D22.5 (“Nevo melanocítico do tronco”) e D48.5 (“Neoplasia de Comportamento incerto ou desconhecido da pele”), e que “O procedimento será realizado no Hospital DF Star no dia 14 de setembro, em regime ambulatorial e com previsão de alta no mesmo dia” (eDoc. 1.868).



    É o relatório. DECIDO.



    A Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO solicitou autorização para a realização de procedimento médico, indicando, conforme relatório médico, que “O procedimento será realizado no Hospital DF Star no dia 14 de setembro, em regime ambulatorial e com previsão de alta no mesmo dia”.



    Nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO O DESLOCAMENTO de JAIR MESSIAS BOLSONARO, mediante escolta policial a ser realizada pela Polícia Penal do Distrito Federal, para que o requerente possa REALIZAR O PROCEDIMENTO MÉDICO REQUERIDO, que ocorrerá, conforme exposto pela Defesa, na data de 14/9/2025, no Hospital DF Star, em Brasília/DF, com permanência hospitalar estimada apenas para o dia 14/9/2025.



    O requerente deve apresentar a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a finalização do respectivo procedimento médico, o atestado de comparecimento, consignando a data e os horários dos atendimentos.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se, com urgência, à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para conhecimento, acompanhamento e adoção das providências necessárias.



    RESSALTO que, nos termos da decisão de 30/8/2025 acima referida, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente